Tribunal: TJSP
Processo: 1505825-79.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Furto qualificado, tentado. Rejeição da denúncia por falta de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo do Ministério Público. Provimento.
2-) Embora os recorridos não tenham acessado os bens que se encontravam no interior do estabelecimento comercial, já tinham dado início ao plano delitivo, tanto que danificaram parcialmente a

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Furto qualificado, tentado. Rejeição da denúncia por falta de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo do Ministério Público. Provimento.
2-) Embora os recorridos não tenham acessado os bens que se encontravam no interior do estabelecimento comercial, já tinham dado início ao plano delitivo, tanto que danificaram parcialmente a porta do imóvel. A conduta ultrapassou meros atos de cogitação ou de preparação, pois expôs a perigo real o bem jurídico protegido pelo tipo penal. E os atos executórios ocorriam normalmente até o momento da chegada dos policiais militares que impossibilitou a consumação do delito.
3-) A denúncia preenche os requisitos legais e deve ser recebida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1505825-79.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos CAIKE SANTOS DE MELO,
RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, YKARO CARVALHO DO NASCIMENTO e ELIAS
COUTINHO VERDELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
para receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público e determinaram o retorno dos
autos à Primeira Instância, a fim de dar prosseguimento regular ao feito. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505825-79.2019.8.26.0228 -Voto no 2086
2
VOTO No 2086
Recurso Em Sentido Estrito no 1505825-79.2019.8.26.0228
Comarca: 24a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Giovana Furtado de Oliveira
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorridos: Caike Santos de Melo, Ykaro Carvalho do Nascimento, Ricardo
Ferreira de Oliveira e Elias Coutinho
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Furto qualificado, tentado. Rejeição da denúncia por
falta de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo do Ministério
Público. Provimento.
2-) Embora os recorridos não tenham acessado os bens que se encontravam no
interior do estabelecimento comercial, já tinham dado início ao plano delitivo, tanto que
danificaram parcialmente a porta do imóvel. A conduta ultrapassou meros atos de cogitação ou de
preparação, pois expôs a perigo real o bem jurídico protegido pelo tipo penal. E os atos executórios
ocorriam normalmente até o momento da chegada dos policiais militares que impossibilitou a
consumação do delito.
3-) A denúncia preenche os requisitos legais e deve ser recebida.
I Relatório
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra decisão que, com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de
Processo Penal, rejeitou a denúncia ofertada contra Caike Santos de Melo, Ykaro Carvalho
do Nascimento, Ricardo Ferreira de Oliveira e Elias Coutinho pela suposta prática do crime
previsto no artigo 155, § 4o, inc. I e IV, combinado com o art. 14, inc. II, do Código Penal.
Sustenta a Justiça Pública que, no dia 12.3.2019, por volta de 3 horas, na Rua
Goianésia, Vila Medeiros, São Paulo/SP, os recorridos tentaram subtrair bens móveis e valores
que se encontraram no interior do estabelecimento comercial denominado "Casas Bahia",
mediante rompimento de obstáculo, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias às suas vontades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505825-79.2019.8.26.0228 -Voto no 2086
3
Os réus, aproveitando-se do horário e da ausência de transeuntes pela localidade,
deliberaram por cometer o furto no estabelecimento comercial. Então, com o uso de chave de
fendas, CAYKE, YKARO e ELIAS conseguiram romper parcialmente a porta de aço do
imóvel, a fim de acessarem seu interior e subtrair dos bens que ali se encontravam. RICARDO,
por sua vez, permaneceu nas cercanias, no interior do GM/Corsa, placa CHT-5142, dando
cobertura aos comparsas, visando assegurar a fuga e o sucesso da empreitada criminosa. Ocorre
que policiais militares desconfiaram da conduta de CAYKE, YKARO e ELIAS, pois se
encontravam em parados em frente à loja, mesmo fechada, razão pela qual resolveram abordá-
los. Entretanto, após notarem a aproximação da viatura, eles dispensaram as ferramentas e
correram rumo ao GM/Corsa, mas foram alcançados e contidos, assim como RICARDO que
estava no interior do veículo. A seguir, os policiais constataram o arrombamento parcial da
porta do estabelecimento e, durante conversa informal com um morador de rua, foram
informados que eles estavam mexendo na porta de aludido comércio. Diante disso, eles foram
conduzidos ao distrito policial e autuados em flagrante (fls. 122/124).
A denúncia foi recebida (fls. 136/137), mas, após a apresentação das respostas à
acusação, a douta Magistrada reconsiderou a decisão anterior e rejeitou a inicial, por entender
que inexiste justa causa à persecução penal, com fundamento no artigo 395, inc. III, do CPP,
sob o argumento de que a conduta dos acusados não ultrapassou a esfera dos atos preparatórios
(fls. 160/161).
Inconformado, recorre o ilustre Representante do "Parquet", sustentando, em suas
razões, que o fato descrito na denúncia é típico e não se limitou a atos meramente
preparatórios, pois iniciada a execução do crime de furto qualificado que somente não se
consumou pela intervenção dos policiais militares (fls. 203/207).
Contrarrazões a fls. 258/259, com requerimento de manutenção da decisão.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 260).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls.
274/278).
II Relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505825-79.2019.8.26.0228 -Voto no 2086
4
O recurso deve ser provido, respeitado o entendimento da ilustre Magistrada.
Na hipótese em estudo, os recorridos, em tese, deram início à execução do furto,
na medida em que danificaram parcialmente a porta do estabelecimento comercial no qual
visavam ingressar para subtrair bens de valor. Todavia, antes que pudessem consumar o crime,
foram surpreendidos pelos policiais militares.
Não bastasse, após a abordagem, os agentes da lei constataram danos na porta do
estabelecimento e localizaram as ferramentas utilizadas para tanto. Demais disso, durante
conversa informal com uma testemunha, foram informados que CAYKE, YKARO e ELIAS
forçaram a porta do imóvel, provocando, inclusive, um forte barulho, enquanto RICARDO
permaneceu no veículo, vigiando a ação criminosa, consoante, aliás, referida pessoa também
afirmou à autoridade policial (fls. 4).
"O início dos atos executórios podem ser aferidos por outros elementos que
antecedem a própria subtração da coisa, tais como a pretensão do autor, a realização de atos
tendentes à ação típica, ainda que periféricos ao tipo, a idoneidade do ato para a realização
da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado,
considerados os atos já realizados no momento da flagrância" (Superior Tribunal de
Justiça - REsp 1683589/RO 6a Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro, Julg. 19.3.2019).
"8. A distinção entre atos preparatórios e executórios é tormentosa e exige uma
conjugação de critérios, tendo como ponto de partida a teoria objetivo-formal, de Beling,
associada a outros parâmetros subjetivos e objetivos (como a complementação sob a
concepção natural, proposta por Hans Frank), para que, consoante o tirocínio do julgador,
seja possível definir se, no caso concreto, foram exteriorizados atos tão próximos do início do
tipo que, conforme o plano do autor, colocaram em risco o bem jurídico tutelado. 9. Tal
solução é necessária para se distinguir o começo da execução do crime, descrito no art. 14, II,
do CP e o começo de execução da ação típica. Quando o agente penetra no verbo nuclear,
sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme
o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado
também caracterizam início da execução do crime". (Superior Tribunal de Justiça - REsp
1.252.770/RS 6a Turma Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Julg. 24.3.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1505825-79.2019.8.26.0228 -Voto no 2086
5
Não existe dúvida, portanto, da ocorrência da tentativa de furto em concurso de
pessoas e mediante rompimento de obstáculo. Embora os recorridos não tenham acessado os
bens que se encontravam no interior do estabelecimento comercial, houve risco ao patrimônio
da empresa, relevante penal ligado ao tipo (furto).
Desse modo, a conduta dos acusados ultrapassou meros atos de cogitação ou de
preparação, pois expôs a perigo real o bem jurídico protegido pelo tipo penal. E os atos
executórios ocorreram normalmente até a chegada dos policiais militares, circunstância que
impossibilitou a consumação do delito. A ação, portanto, é típica e adequa-se à figura do furto
tentado.
Por fim, oportuno ressaltar que a inicial acusatória observou os requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal, pois expôs a conduta delituosa, com todas as suas
circunstâncias, e contém a tipificação do crime imputado aos recorridos. Ademais, os
elementos que constam do inquérito policial demonstram a existência de prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, a autorizar o recebimento da denúncia.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso para receber a denúncia
oferecida pelo Ministério Público e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, a fim
de dar prosseguimento regular ao feito.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.